Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-72.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-72.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS ALMEIDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, DIEGO DE JESUS ALMEIDA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e por IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado empréstimo consignado que gerava descontos mensais de R$ 31,34 em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, em dobro.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do banco recorrente; (ii) a validade da contratação de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada pela autora; (iii) a responsabilidade civil do banco; (iv) a existência de danos morais indenizáveis; (v) a adequação do valor fixado a título de indenização; (vi) a forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco não merece prosperar, haja vista a configuração de grupo econômico e a aplicação da teoria da aparência.
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira (CDC, arts. 3º, §2º, e 14; Súmula 297/STJ).
5. É vedada a exigência de prova de fato negativo absoluto. Cabe ao banco, na hipótese de impugnação da assinatura, demonstrar a autenticidade do contrato (CPC, art. 429, II; Tema 1061/STJ). No caso, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, tendo inclusive manifestado desinteresse na realização de perícia.
6. Ausente prova da contratação, inexiste relação jurídica válida a justificar os descontos. A instituição financeira responde pelos danos, nos termos da teoria do risco do empreendimento e da Súmula 479/STJ.
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e precedentes em casos semelhantes.
8. A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé do fornecedor (EAREsp 676.608/RS, Corte Especial/STJ).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. conhecido e não provido. Recurso de IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a repetição em dobro dos valores descontados.
Tese de julgamento:

"Na

hipótese de impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe

à instituição financeira provar sua autenticidade, nos termos do

Tema 1061/STJ."

"A

cobrança indevida decorrente de contrato não celebrado enseja dano

moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros

restritivos."

"A

repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo

único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8000190-72.2020.8.05.0109,
de
Irará,
em que figuram

apelantes e apelados
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e

IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IVANILDE ESTRELA CERQUEIRA,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA